Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-31.2025.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-31.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MIGUELINA SOCORE RODRIGUES - CPF: 070.800.921-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de comprovação da constituição em mora da devedora

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a constituição em mora da devedora fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a constituição válida da mora.

5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2. A simples devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora, na ausência de prova de diligência do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, REsp nº 2.180.009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; TJMT, AI nº 1035891-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025
; TJMT, RAC nº 1003682-56.2024.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
j.
30/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em face de Miguelina
Socore
Rodrigues, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação da constituição em mora da parte devedora
(id.
290906409
)
.

A apelante ajuizou ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, tendo como objeto

uma
motocicleta marca Honda, modelo CG 160 Start,
Chassi 9C2KC2500RR027743,
ano/modelo 2023/2024, placa SPG1J56, alegando inadimplemento contratual por parte da apelada a partir de 14/05/2024
(id.
290906390
)
.

O juízo singular entendeu
pela
ausência
da regular constituição e mora
, ensejando, assim, a extinção do feito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a mora foi validamente constituída com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, conforme entendimento consolidado no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a comprovação do recebimento da correspondência para fins de configuração da mora.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento regular da ação de busca e apreensão
(id.
290906409
)
.

Sem contrarrazões, diante da ausência de
angularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da validade da constituição em mora da devedora fiduciária, considerando que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição credora ao endereço constante do contrato foi devolvida com a anotação “não procurado”
.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, podendo ser demonstrada por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que não assinada pelo próprio destinatário.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, desde que comprovada a tentativa de entrega no local pactuado.

No caso concreto, todavia, a notificação foi devolvida com as anotações “não procurado” (
id.
290906391
– fl.3
), sem que haja comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual
.

(id. 290906391 – fl.3)

A jurisprudência recente desta Corte tem entendido que o envio da notificação deve vir acompanhado de elementos que demonstrem a efetiva diligência do credor na tentativa de constituir validamente a mora do devedor.

Nesse sentido, destaca-se o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, proferido no
RAI
nº 1035891-48.2024.8.11.0000, no qual se reforça a necessidade de demonstrar que foram esgotados os meios razoáveis para viabilizar a ciência do devedor, sobretudo quando frustrada a entrega da notificação extrajudicial.

“
No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

(
TJ-MT 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

A
inda que a apelante afirme ter enviado ao endereço constante do contrato, os documentos apresentados não comprovam essa tentativa. Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a decisão recorrida não contraria a jurisprudência consolidada do STJ, que exige tentativa de entrega efetiva no endereço do executado
. Cito:

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega.

4.
A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A devolução com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000. (TJ-MT 1003682-56.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025) (destaquei)

Assim, verificada a ausência da
efetiva entrega da carta com AR para

constituir o devedor em mora
,
correta a sentença que extinguiu o feito
.

Face ao exposto
,
nego provimento
ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC
, em razão da inexistência da indicação de tentativa de entrega, impedindo, a devida constituição em mora.
Incabível a condenação em honorários em razão da ausência de
angularização
processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025